Tribunal: TJSP
Processo: 0031867-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária - Interposição perante Tribunal incompetente – Circunstância que não interrompe ou suspende o prazo recursal – Recurso remetido à Justiça Estadual após o decurso do prazo legal – Intempestividade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0031867-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado EDNA
CUNHA VELLOSO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031867-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 0031867-16.2020.8.26.0000 – Araraquara.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agda. Edna Cunha Velloso de Castro.
Juiz João Battaus Neto.
Voto no 37.013.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação acidentária -
Interposição perante Tribunal incompetente Circunstância
que não interrompe ou suspende o prazo recursal Recurso
remetido à Justiça Estadual após o decurso do prazo legal
Intempestividade Recurso não conhecido.
1 Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS visando a reforma da r. decisão
trasladada fls. 45/46 que, nos autos da ação promovida por Edna Cunha
Velloso de Castro, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu o
cálculo da autora, ora agravada.
Pleiteia o agravante, em síntese, a aplicação da TR
nos termos da Lei no 11.960/2009.
Recurso que prescinde para julgamento das
diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e incisos).
2 O recurso é manifestamente intempestivo.
De se observar que o agravo de instrumento foi
interposto, inicialmente, perante o E. Tribunal Regional Federal 3a Região

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031867-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(fls. 89/93 e 109/114 destes autos).
No entanto, o que se vê é que a ação subjacente foi
proposta em termos acidentários e julgada por este E. Tribunal de Justiça
(fls. 54/59 destes autos), que concedeu, à segurada, aposentadoria por
invalidez acidentária.
Frise-se: - trata-se de matéria, evidentemente,
acidentária.
De se salientar que a autarquia foi intimada da
decisão agravada em 23.05.2017 (fls. 71 feito subjacente) e o recurso foi
distribuído neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em 04.09.2020;
ou seja, após o decurso do prazo para sua interposição.
Ora, a interposição de recurso perante Tribunal
incompetente não suspende ou interrompe o prazo recursal.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo
Tribunal Superior de Justiça: -
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL - INTEMPESTIVIDADE - ARTIGOS 545, DO
CPC, E 258, RISTJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do agravo regimental interposto após
esgotado o prazo legal de 5 (cinco) dias (artigos 545, do
CPC, e 258, do RISTJ). Constitui erro grosseiro a
apresentação de recurso perante tribunal incompetente
para dele conhecer, ainda que dentro do prazo recursal.
Na hipótese dos autos, a parte recorrente interpôs o
recurso no Tribunal de origem, o qual foi remetido a esta
Corte e protocolizado somente após o transcurso do
quinquídio legal, mostrando-se, portanto, intempestivo. 2.
Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no REsp
1357893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015) -
destaquei.
Mais: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031867-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO DO ART. 522 DO CPC PROTOCOLADO EM
TRIBUNAL INCOMPETENTE. IRRELEVÂNCIA PARA A
AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. 1. Como o feito
tramitou na primeira instância perante Juiz de Direito
investido de jurisdição federal delegada, o Tribunal
Regional Federal da 4a Região é o competente para a
apreciação do agravo de instrumento que originou o
presente recurso especial. 2. A tempestividade do agravo
de instrumento deve ser aferida na data do protocolo do
recurso no tribunal competente. Precedentes: AgRg no
Ag 933.179/SP, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
de 30.11.2007; AgRg no Ag 327.262/SP, 4a Turma, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 24.9.2001; EDcl
no REsp 525.067/RS, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto,
DJ de 26.4.2004. 3. No caso, o agravo de instrumento foi
considerado intempestivo pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região, pois o protocolo dentro do prazo legal no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é
irrelevante para a aferição da tempestividade de recurso
de sua competência. 4. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1099544/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
16/04/2009,
DJe
07/05/2009)” - destaquei.
Ainda: -
“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO PERANTE
TRIBUNAL
INCOMPETENTE.
ERRO
GROSSEIRO.
RECEBIMENTO NO STJ SOMENTE APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. 1. É assente nesta
Corte a intempestividade do recurso equivocadamente
interposto em Tribunal incompetente para sua apreciação,
ainda que dentro do prazo legal, quando recebido no STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031867-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida
(RCDESP nos EREsp 1.165.265/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11/2/2015, DJe 24/2/2015). 2. Agravo interno não
conhecido.” (PET no AREsp 885.057/PA, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
16/02/2017, DJe 23/02/2017).
Também:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO EM TRIBUNAL
INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A decisão
agravada foi publicada no dia 5.12.2012, tendo sido o
agravo regimental protocolizado neste Superior Tribunal
de Justiça em 18.12.12. Observo que o fato de a petição
ter sido encaminhada originariamente ao Supremo
Tribunal Federal não é capaz de afastar a sua
intempestividade, ante a ocorrência de erro grosseiro.
Neste sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp
1124440/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe
26/11/2012; AgRg no Ag.327.262/MG, Rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ24.09.2001, REsp.
1.024.598/RS,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN,
DJe19.12.2008 e AgRg no Ag. 1.159.366/SC, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 14.05.2010.2. Agravo
regimental não conhecido.” (AgRg no REsp 1271353/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
19/02/2013,
DJe
26/02/2013).
No mesmo sentido são os julgados desta Colenda
17a Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: AI
0018292-38.2020.8.26.0000; Relator: Antonio Moliterno; J.08/07/2020; AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031867-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
0018676-98.2020.8.26.0000; Relator: Nuncio Theophilo Neto; J.24/06/2020;
AI 0018309-74.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Monnerat; J. 17/06/2020.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)